Tribunal: STF
Processo: ARE 1274836
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre limites da coisa julgada em execução de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação.
    O embargante aduz omisso o julgado quanto ao julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega “que o Recurso Especial principal, aquele que foi interposto concomitante com o Recurso Extraordinário, ainda está pendente de apreciação no C. STJ. Ou seja, o Agravo em Recurso Especial (e-STJ fl. 495), que se refere ao recurso interposto em julho de 2018, jamais foi julgado. Em atenção ao que disciplina o artigo 1.031 do CPC, é certo que apenas após a conclusão do julgamento do recurso especial é que o recurso extraordinário que ataca a mesma decisão poderá ter trânsito ao C. STF”.
    Requer “o recebimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes para, sanando-se a omissão apontada acima, seja anulada quaisquer decisões prolatadas nessa Corte, tendo em vista que pendem de julgamento o Recurso Especial de e-STJ fl. 283 e o respectivo Agravo em Recurso Especial (e-STJ fl. 495)”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXI, LIV e LV, 93, IX, 97 e 102, caput, § 3º, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IDEC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAMERINDUS. HSBC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Interesse Recursal. O interesse recursal está diretamente ligado à sucumbência material. Sobrestamento. O Ofício n2 1031/2017 do Superior Tribunal de Justiça orientou no sentido de reativação dos processos sobrestados em decorrência das controvérsias destacadas nos Recursos Especiais n 1.361.199/SP (Temas 947) e n2 1.438.263/RS (Tema 948). Ilegitimidade Ativa - Defeito de representação do de cujus, Não tendo havido a partilha da totalidade dos bens e direitos decorrentes do falecimento do titular da caderneta de poupança objeto da lide, em razão da pendência de divisão dos montantes pleiteados neste feito, aplicável à espécie as determinações expressas pelo artigo 1.797, inciso II do Código Civil, sendo legítima a inventariante para a representação do espólio. Recurso desprovido no ponto. Ilegitimidade Ativa. Os efeitos da sentença proferida na Ação Civil Coletiva n2 583.00.1993.808239, que tramitou perante o Juízo da 192 Vara Cível da Comarca de São Paulo são aplicáveis indistintamente à todos os detentores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, independentemente de sua residência ou domicílio em São Paulo, ou de associação aos quadros do IDEC. Ilegitimidade Passiva HSBC. Em consagração à Teoria da Aparência, nas demandas que visam o recebimento dos expurgos inflacionários devidos à época dos planos econômicos, o Banco HSBC deve ser considerado legitimo para responder pelas cadernetas de poupança oriundas do Banco Bamerindus, independente da data de encerramento da conta poupança objeto da lide. Necessidade de liquidação de sentença Desnecessária a prévia liquidação de sentença se o pedido de cumprimento atende a regra do art. 475- B, do CPC/1973, atual art. 509, § 22, do CPC/2015. Excesso de execução Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, haja vista a decisão consolidada no REsp n2 1.370.899/SP, o qual adoto idêntico entendimento. Juros Remuneratórios e correção monetária Ausente a comprovação de que o cálculo apresentado pela parte autora tenha incluído os juros remuneratórios previstos no título, bem como tenha realizado a atualização monetária do débito em desacordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupanças, de rigor o desprovimento do recurso neste ponto. Fluência dos juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação judicial do Banco Bamerindus. As disposições do artigo 18 da Lei 6.024/74 não encontram aplicação nos casos em que os consectários legais estão compreendidos na condenação, nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil de 1973. Multa. Art. 475-J CPC. A multa do art. 475-J, do CPC é prevista para o caso do devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuar no prazo de quinze dias. No caso do cumprimento de sentença baseado em ação coletiva, entretanto, tal multa não incide, pois, nos termos do art. 95 da Lei n2 8.078/90, a condenação coletiva é genérica, sem identificação dos possíveis beneficiados e, muito menos, de quantia certa, não se revestindo de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentenciai. AFASTADAS AS PRELIMINARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual não apresenta repercussão geral a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema nº 848 da Repercussão Geral – ARE 901.963-RG). Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 901.963-RG/SC – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.236.541-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.5.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 13.9.2019).
    Realço, quanto à alegada omissão quanto ao julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistente qualquer malogro processual em face do julgamento do apelo extremo antes de supostamente transitada em julgado a controvérsia perante a Corte Superior, uma vez que o apelo extremo, à míngua do preenchimento dos pressupostos processuais, não logrou ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Julgamento de recurso extraordinário na pendência de julgamento de recurso especial. Sobrestamento. Desnecessidade. 4. Análise de recurso extraordinário não está condicionada a julgamento de recurso especial. 5. Recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1.121.174/AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se faz necessário o sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do recurso especial quando o primeiro não possui condições de admissibilidade, não havendo, assim, violação ao artigo 1.031, caput e § 1° do Código de Processo Civil. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” ARE 1.063.665-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.3.2018).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÕES, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Presente omissão no julgamento, devem ser acolhidos os embargos de declaração. 2. Não é necessário aguardar o julgamento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça quando o recurso extraordinário tratar de matéria infraconstitucional ou for imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória. 3. Embargos de declaração, opostos em 26/04/2016, acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos” (RE 615.018/AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.10.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 981.443-ED-ED-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 30.3.2020)
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora